Tribunal: TJSP
Processo: 1007443-97.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - autor que nega ter firmado negócio jurídico - réu que sustenta a prestação de serviço de instalação de motor de partida em empilhadeira - juntada de notas fiscais e cotação apócrifos e sem aceite - réu que aventou a possibilidade de produzir prova testemunhal - julgamento antecipado da lide - cerceamento

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - autor que nega ter firmado negócio jurídico - réu que sustenta a prestação de serviço de instalação de motor de partida em empilhadeira - juntada de notas fiscais e cotação apócrifos e sem aceite - réu que aventou a possibilidade de produzir prova testemunhal - julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido para esse fim.